Tribunal: TJMT
Processo: 1004799-15.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004799-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRENTE), MARIA DO SOCORRO BENTO RIBEIRO - CPF: 872.448.371-00 (RECORRIDO), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI POSTERIOR QUE FIXA O SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO DA LEI ANTERIOR QUE PREVIA O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO COMO BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo contra sentença que julgou procedente ação proposta por servidor municipal, reconhecendo-lhe o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento do cargo efetivo, com condenação ao pagamento das diferenças, acrescidas de correção monetária e juros nos moldes definidos pelo STF (RE 870.947) e pela EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do adicional de insalubridade definida em lei anterior sobre o vencimento, pode ser alterado por lei posterior para o salário mínimo, diante da vedação expressa da Súmula Vinculante nº 4 do STF; (ii) estabelecer se, havendo lei municipal anterior fixando o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, a declaração de inconstitucionalidade das leis posteriores que vincularam o adicional ao salário mínimo gera efeito repristinatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de vantagem de servidor público, em razão da vedação expressa do art. 7º, IV, da CF/1988 e da Súmula Vinculante nº 4 do STF.

4.

A atuação judicial não consiste em criar parâmetro novo de cálculo, mas em reconhecer o efeito repristinatório da lei municipal anterior, que previa a incidência do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

5.

Leis posteriores que fixaram o salário mínimo como base de cálculo (LC nº 03/2005 e LC nº 19/2012) são inconstitucionais e, portanto, incapazes de revogar validamente a norma municipal anterior (Lei nº 083/1990, art. 70).

6.

A jurisprudência consolidada do STF reconhece que a declaração de inconstitucionalidade de lei que atrela adicional de insalubridade ao salário mínimo gera a repristinação da norma revogada que previa base diversa (STF, Rcl 53.572/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08.08.2022; STF, Rcl 54.518/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.10.2022; STF, Rcl 52.952/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.10.2022; STF, Rcl 53.939/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10.10.2022; STF, Rcl 54.523/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03.11.2022).

7.

A solução adotada preserva a supremacia da Constituição e evita atuação legislativa positiva pelo Judiciário, limitando-se ao reconhecimento do retorno da lei anterior, compatível com a ordem constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de inconstitucionalidade de lei municipal que fixa o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade gera o efeito repristinatório da lei anterior que estabelecia o vencimento do cargo efetivo.

2.

O Poder Judiciário, ao aplicar o efeito repristinatório, não atua como legislador positivo, mas apenas garante a observância da Constituição.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, com resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Além disso:

a) DETERMINAR o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do vencimento do cargo do servidor;

b) CONDENAR o MUNICÍPIO ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, respeitado o prazo prescricional.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

O Município de Peixoto de Azevedo, em suas razões recursais, sustenta que não cabe ao Poder Judiciário estabelecer novos parâmetros de base de cálculo para o adicional de insalubridade, pois isso configuraria usurpação de função legislativa.

Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.747/SP, fixou entendimento de que não é possível a substituição do salário mínimo como base de cálculo antes da edição de lei ou celebração de convenção coletiva. Cita precedentes do STF e de outros tribunais para sustentar que, embora seja inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo, o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial.

Nas contrarrazões a recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que a Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 4 do STF vedam a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem paga a servidor público.

Afirma que a Lei Complementar Municipal nº 083/1990, que primeiro instituiu o regime jurídico dos servidores públicos do Município, estabelecia que o pagamento do adicional de insalubridade seria calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, devendo ser aplicado o efeito repristinatório.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004799-15.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Município de Peixoto de Azevedo

Recorrida(s):

Maria do Socorro Bento Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares:

No caso em exame, o Município foi demandado em ação movida por servidor de seu quadro de pessoal, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade, a ser calculado com base no vencimento do cargo efetivo, e não no salário mínimo nacional, ao argumento de que tal indexação violaria o enunciado da Súmula Vinculante
4
.

De fato a Lei Municipal nº 083, de 16/12//1990, no art. 70 estabelecia que o adicional de insalubridade incidia sobre o vencimento do cargo,
in verbis
:

“Art. 70 – Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo”.

A Lei Complementar nº 03, de 26/08/2005, revogou a Lei nº 083/1990, em seu art. 65, definiu que o percentual do adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo

“Art. 65 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o salário mínimo, conforme segue”:

A
Lei Complementar nº. 19/2012, a qual dispõe sobre a Instituição do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais do SUS e da Secretaria de Municipal de Saúde de Peixoto de Azevedo, prevê em seu artigo 40,
in verbis:

Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres e perigosas ficam assegurados os adicionais por insalubridade e periculosidade. De acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1º A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-á por meio de perícia a ser realizada por Profissional devidamente capacitado e especializado em Segurança do Trabalho designado ou contratado pela Secretaria Municipal de Peixoto de Azevedo.

§ 2º O valor do adicional por insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento)
sobre o salário-mínimo
.

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento)
sobre o salário-mínimo
.

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento)
sobre o salário-mínimo
.

Neste caso, como se vê, a Lei Municipal anterior estabelecia como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento do cargo efetivo e as Leis posteriores alteraram a base de cálculo o salário mínimo.

No entanto a Súmula vinculante nº 04 do excelso Supremo Tribunal Federal, dispõe:

“Súmula vinculante 04 - Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Dessa forma, quando não existe legislação anterior, se a lei municipal determinar que o percentual de adicional de insalubridade incida sobre o salário mínimo, tem sido mantida como válida, pois o Poder Judiciário não pode atuar como legislador.

Porém, quando existe lei municipal anterior estabelecendo a base de cálculo para fixação do adicional de insalubridade, a alteração por lei posterior alterando a base de cálculo para salário mínimo, por ser inconstitucional, não gera alteração validade, causando a repristinação da lei anterior.

A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de existindo lei anterior que estabelece para fins de calcular o adicional de insalubridade a base de cálculo diversa do salário mínimo, a lei posterior que fixa o adicional de insalubridade tendo como base de cálculo o salário mínimo, por ser inconstitucional, em afronta à Súmula Vinculante nº 4 e ao artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, que vedam a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, gera a repristinação da lei anterior:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POSTERIOR QUE FIXAVA O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO: APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR QUE PREVIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL COM BASE NO VENCIMENTO DO SERVIDO. INEXISTENTE OMISSÃO LEGISLATIVA E DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(
STF
- Rcl: 53572 PR 0120178-20.2022.1.00 .0000, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR FIXAR A BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO À NORMA REVOGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.

(
STF
- Rcl: 54518 PR, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Adicional de insalubridade. Lei Municipal declarada inconstitucional por fixar base de cálculos em salários mínimos. 3. Efeito repristinatório. Violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Inexistência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
- Rcl: 52952 PR, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022)

ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A discussão havida na origem não passa pela substituição judicial de base de cálculo de adicional pago a servidor público, mas sim pelo efeito repristinatório da norma local substituída por outra posterior declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. Não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 4, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.

2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ( Rcl 6.880-AgR, Rel . Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).

3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(
STF
- Rcl: 53939 PR, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 11-10-2022 PUBLIC 13-10-2022)

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Não ocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.

1. O efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

2. Agravo regimental não provido.

(
STF
- Rcl: 54523 PR, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023)

A
Constituição Federal
, em seu artigo
7º
, inciso
IV
, veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Em razão disso o art. 65 da Lei Complementar nº 03, de 26/08/2005 e o art. 40 da Lei Complementar
nº. 19/2012, que dispõe sobre a Instituição do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais do SUS e da Secretaria de Municipal de Saúde de Peixoto de Azevedo, que estabeleceram
o salário mínimo para fins de cálculo do adicional de insalubridade ferem a Constituição Federal, por isso gera efeito repristinatório ao art. 70 da Lei Municipal nº 083, de 16/12//1990 que estabelecia que o adicional de insalubridade incidia sobre o vencimento do cargo efetivo.

Neste caso em concreto, implicitamente, foram reconhecidas na sentença a inconstitucionalidade,
incidenter tantum,
do art. 65 da Lei Complementar nº 03, de 26/08/2005 e do art. 40 da Lei Complementar nº. 19/2012, que estabeleceram o salário mínimo para fins de cálculo do adicional de insalubridade, por contrariar o disposto no artigo 7º, inciso IV, da
Constituição Federal
, que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim.

Assim, se as referidas leis são inconstitucionais, no que tange a fixarem o salário mínimo como base de cálculo do adicional de Insalubridade, sendo inconstitucionais, não tem o poder de revogar lei anterior, gerando a repristinação desta.

Dessa forma, a pretensão do autor, encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte. A determinação do pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor decorreu de previsão legal, uma vez que foram atribuídos efeitos repristinatórios ao dispositivo da legislação anterior.

Assim, deve ser mantido o reconhecimento de que o servidor tem direito a receber o adicional de insalubridade, a ser calculado sobre o vencimento de seu cargo efetivo, nos termos do art. 70 da Lei Municipal nº 083, de 16/12//1990 que estabelecia que o adicional de insalubridade incidia sobre o vencimento do cargo efetivo e não sobre o salário mínimo vigente.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto
, porém, nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025